Tribunal: CARF
Processo: 10630.000399/2005-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.000399/2005-89
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.306 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ABILIO MONTANHA DA SILVA NETO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE À LEI OU À EVIDÊNCIA DA
PROVA.
Na forma do art. 4o da Portaria MF no 256, de 2009, o recurso especial com
base no inciso I do art. 7o do Regimento da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 147, de 2007, tem cabimento em face de
acórdãos proferidos nas sessões de julgamento ocorridas em data anterior à
vigência da Portaria MF no 256, de 2009.
ITR. COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO DO ART. 10, §6o DA LEI No
9.393/96.
Imóveis rurais que, no ano anterior, estejam comprovadamente situados em
área de ocorrência de calamidade pública decretada pelo Poder Público serão
considerados como efetivamente utilizados.
Não configura decisão contraria à lei ou à evidência das provas situação em
que a Turma Julgadora decide com base na valoração dos elementos juntados
aos autos e ao quais foram devidamente referenciados na fundamentação legal
do decisum.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000399/2005-89
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.306 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.000399/2005-89

Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado contra o Contribuinte e por meio do qual
exige-se a diferença do Imposto Territorial Rural - ITR relativo ao exercício de 2002. O
lançamento concluiu pela não comprovação das áreas de Reserva Legal e Preservação
Permanente apontadas na DITR. Pelo Termo de Verificação Fiscal de fls. 9/12 a autuação foi
assim descrita:
1. Considerações Gerais
Em 24/02/2005 foi emitido Termo de Intimação ao contribuinte instando-o a apresentar
o Ato Declaratório Ambiental (ADA) do IBAMA ou de outro órgão delegado através de
convênio, que reconhecesse:
a) a área de 1.600,90 ha, por ele declarada na DITR/02 como sendo de utilização
limitada e, nesse caso, apresentasse ainda a correspondente averbação dessa área à
margem da inscrição da matrícula do imóvel no registro de imóveis competente;
b) a área de 1.240,00 ha, por ele declarada na DITR/02 como sendo de preservação
permanente.
Foi-lhe dado a opção de apresentar, caso ainda não possuísse o ADA, o requerimento do
Ato Declaratório, protocolado junto ao órgão competente.
O contribuinte foi cientificado do termo de intimação supra, via aviso de recebimento
dos Correios (AR), em 07/03/2005.
Em atendimento à intimação, o contribuinte apresentou cópia do requerimento do
pedido de emissão do ADA, protocolado pelo IBAMA no dia 10 de março de 2005. No
referido requerimento o contribuinte solicita o reconhecimento da área de 1.600,90 há e
1.240,00 há como sendo de reserva legal e preservação permanente, respectivamente.
Apresentou ainda a comprovação da averbação, junto ao registro de imóveis, das áreas
de 140,00 há de utilização limitada (averbada em 30/05/2003) e 160,00 há de utilização
limitada, essa última averbada em 26/06/2004.
2. Descrição dos Fatos e Dispositivos Legais Infringidos
Do confronto entre a DITR/02 do contribuinte e da documentação por ele apresentada,
verificou-se que:
1. A área declarada no Quadro 08, item 03, da DITR/02, de 1.600,90 há de Utilização
Limitada, não está amparada, pela legislação de regência, para ser beneficiada pela não
tributação do imposto sobre a propriedade territorial rural, uma vez que o protocolo do
pedido junto ao IBAMA para reconhecimento dessa área somente se deu em 10 de
março de 2005. Houve a averbação na matricula do imóvel de parte dessa área. As
averbações, contudo, só foram registradas, em 2003 e em 2004.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.306 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.000399/2005-89

2. A área declarada no Quadro 08, item 02, da DITR/2002, de 1.240,00 ha de
Preservação Permanente, não está amparada, pela legislação de regência, para ser
beneficiada pela não tributação do imposto sobre a propriedade territorial rural, uma vez
que vez que o protocolo do pedido junto ao IBAMA para reconhecimento dessa área
somente se deu em 10 de março de 2005.
Após o trâmite processual, o Colegiado recorrido deu provimento parcial ao
recurso para reconhecer como efetivamente utilizadas as áreas do imóvel rural comprovadamente
situadas em área de ocorrência de calamidade pública, aumentando o grau de utilização da terra,
nos termos da Lei.
O acórdão no 302-39.728 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL - ITR
Exercício: 2002
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para que o contribuinte possa excluir da base tributável as áreas de reserva legal e de
preservação permanente é obrigatório a utilização do ADA - Ato Declaratório
Ambiental, nos termos da Lei.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO. OBRIGATORIEDADE
O § 7o do artigo 10 da Lei 9.393/96 apenas dispensa a previa apresentação dos
documentos que comprovam o preenchimento das condições e o cumprimento dos
requisitos previstos em lei para a efetivação da isenção.
GRAU DE UTILIZAÇÃO
Deverão ser consideradas como efetivamente utilizadas as áreas do imóvel rural que
estejam comprovadamente situados em área de ocorrência de calamidade publica, nos
termos da Lei.
Às fls. 256/257 foram acolhidos os embargos de declaração interpostos pela
autoridade executora do acórdão, para correção de erro material na decisão: "onde se lê "Recurso
Voluntário Negado", leia-se "Recurso Voluntário Provido em Parte".
Intimada do acórdão a Fazenda Nacional interpôs recurso “especial por violação à
lei ou à evidência da prova” alegando que o acórdão recorrido aplicou de forma equivocada o art.
10, § 6o da Lei no 9.393, uma vez que não foi comprovada a ocorrência de calamidade pública no
imóvel do contribuinte, haja vista a ausência de homologação dos decretos pelo estado de Minas
Gerais e do respectivo reconhecimento do Poder Público Federal.
Contrarrazões do Contribuinte pugnando pelo não conhecimento do recurso e no
mérito pelo seu não provimento. Foram apresentados ainda os instrumentos normativos que no
entendimento do recorrido ratificam a fundamentação do acórdão.
É o relatório.

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.306 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.000399/2005-89

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso especial “por violação à lei ou à
evidência da prova” fundamentado na argumentação de que o acórdão recorrido aplicou de forma
equivocada o art. 10, § 6o da Lei no 9.393, uma vez que não foi comprovada a ocorrência de calamidade
pública no imóvel do contribuinte.
Segundo destacado pelo exame de admissibilidade de fls. 270 e seguintes, o recurso foi
recebido com base na regra de transição prevista no art. 4o do então vigente Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 256/2009.
Em que pese a alteração regimental, a norma do citado art. 4o assegurou a possibilidade
de interposição deste tipo de recurso em relação às decisões proferidas pelos colegiados até a data da
vigência do Regimento ora revogado. Ou seja, contra decisão não-unânime de Câmara proferida ainda na
vigência do RICARF aprovado Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007, é admitida a interposição de
recurso por contrariedade à lei ou à evidência da prova.
Neste sentido ratifico o despacho citado e conheço do recurso.
Quanto ao mérito entendo que a decisão não merece reparos.
Não há divergência acerca do alcance e interpretação do art. 10, §6o da Lei no
9.393/96 no que tange a classificação das propriedades situadas em áreas de calamidade pública
como área efetivamente utilizada para fins de cálculo do ITR, assim como não há divergência acerca
da possibilidade de tal regra ser aplicada também às áreas de reserva legal e preservação permanente.
Dispõe o art. 10, §6o da Lei no 9.393/96:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
...
§ 6o Será considerada como efetivamente utilizada a área dos imóveis rurais que, no ano
anterior, estejam:
I - comprovadamente situados em área de ocorrência de calamidade pública decretada
pelo Poder Público, de que resulte frustração de safras ou destruição de pastagens;
II - oficialmente destinados à execução de atividades de pesquisa e experimentação que
objetivem o avanço tecnológico da agricultura.
O questionamento da Recorrente cinge-se a existência de comprovação nos autos da
efetiva edição dos atos públicos para o reconhecimento do estado de calamidade pública e ainda
sobre a inserção das propriedades do contribuinte nessas supostas áreas.
Quanto a este ponto o acórdão recorrido fez menção expressa aos atos normativos
considerados no presente caso, foram expressamente citados os decretos estaduais e ainda o ato
normativo federal que validou a situação de calamidade pública. Vejamos:
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.306 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.000399/2005-89

Por derradeiro, o contribuinte alega que os baixos índices pluviométricos na regido onde
está localizada a propriedade culminaram com a decretação de estado de calamidade
pública pelo Município e que tais decretos foram homologados pelo Governo Estadual e
reconhecidos pelo Ministério da Integração Nacional por meio das Portarias n° 85, de
25 de abril de 2001 e n°112, de 23 de maio de 2001. Com base nisso, sugere que todo o
território seja considerado como totalmente utilizado, incluindo-se ai as áreas de reserva
legal e de preservação permanente.
...
Na medida em que o parágrafo 6° determina que serão consideradas como efetivamente
utilizadas as áreas dos imóveis rurais que, no ano anterior, estejam comprovadamente
situados em área de ocorrência de calamidade pública decretada pelo Poder Público, de
que resulte frustração de safras ou destruição de pastagens, sem excetuar as áreas que
deveriam ter sido ou que foram destinadas à preservação, VOTO NO SENTIDO DE
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO VOLUNTÁRIO, para que todo o
território seja considerado como e efetivamente utilizado tendo em vista a comprovada
ocorrência de calamidade pública.
Os documentos que comprovam a decretação do estado de calamidade pública foram
juntados às fls. 180/197. Tratam-se das portarias editadas pelo então Ministro de Estado da
Integração Nacional e por meio das quais são ratificadas as normas estaduais (decretos juntados às
fls. 155/165) que reconheceram a situação de emergência nos municípios ali listados haja vista a
estiagem que atingiu a região. Tais provas foram novamente apresentadas pelo contribuinte em sua
peça de contrarrazões (fls. 288/320).
Assim, a partir da leitura do trecho do acórdão e da análise dos documentos
apresentados pode-se concluir pela correta aplicação do art. 10, §6o da Lei no 9.393/96.
Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital